Tribunal: TJDFT
Processo: 0710383-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710383-42.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CICERO COSTA AZEVEDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na petição datada de ID 430641-40, o Apelante informa a sua DESISTÊNCIA do presente recurso, requerendo o arquivamento dos autos. Assim, tendo em vista o pedido de desistência do recurso, a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado, nos termos do artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023 15:43:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator